Tribunal: TJDFT
Processo: 0752332-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida quanto à tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ. 1.1. A alegação foi suficientemente apreciada, bem definida a aplicabilidade do dispositivo ao caso que, nos termos no acórdão embargado, “não eleva valores relacionados com precatórios, como afirma o agravante, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária”. 1.2. Ademais, conforme destacado pelo acórdão embargado, não houve pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade incidental do referido dispositivo no agravo de instrumento.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos